Tribunal: TJDFT
Processo: 0700814-47.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PENSIONISTA DISTRITAL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. INC. XIV DO ART. 6o DA LEI N. 7.713/1988. REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PARA INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. LAUDO DE SERVIÇO MÉDICO OFICIAL. EXIGÊNCIA FLEXIBILIZADA PELA JURISPRUDÊNCIA. RELATÓRIOS SUBSCRITOS POR MÉDICOS PARTICULARES. CEGUEIRA MONOCULAR AFIRMADA CONQUANTO AUSENTE EXAME DE CAMPIMETRIA E RESPECTIVO LAUDO FIRMADO POR PROFISSIONAL DA MEDICINA. PERÍCIA MÉDICA OFICIAL LAUDO PERICIAL QUE NÃO IDENTIFICA A CEGUEIRA MONOCULAR PELA AUSÊNCIA DE INDISPENSÁVEL EXAME DE CAMPIMETRIA. DEFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO SUPRIDA PELA PARTE AUTORA. PROVA DOCUMENTAL NÃO APRESENTADA AOS PERITOS OFICIAIS, EMBORA VIÁVEL E ACESSÍVEL SUA PRODUÇÃO PELA PARTE QUE SE AFIRMA PORTADORA DE DOENÇA INCAPACITANTE. HIPÓTESE EM QUE NÃO AFASTADA A PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Recurso de apelação. Reexame determinado pelo Superior Tribunal de Justiça para verificação da existência de prova afirmativa de portar a autora deficiência por cegueira monocular. Revisão dita necessária por ter aquela Egrégia Corte firmado entendimento no sentido que a cegueira prevista no art. 6o, inciso XIV, da Lei no. 7.713/88 abrange tanto a cegueira monocular como a binocular.
2. A despeito de a regra posta no art. 30 da Lei n. 9.250/95 estabelecer que, para isenção do imposto de renda, deve a parte comprovar sua alegada patologia incapacitante por laudo pericial emitido por serviço médico oficial, a jurisprudência relativizou essa exigência ao admitir que a prova da existência de doença grave para obtenção do benefício fiscal se faça por outros elementos de convicção, a exemplo de exames e laudos de médicos particulares.
3. Concluindo a perícia médica oficial, na seara administrativa, estar a capacidade visual da autora fora dos parâmetros legalmente admissíveis para o reconhecimento de sua alegada cegueira monocular, porque não apresentado exame de campimetria devidamente assinado e acompanhado de laudo firmado por profissional da medicina, cumpria-lhe apresentar aos peritos oficiais a prova dita necessária à certificação da real existência de sua alegada deficiência, especialmente diante da insuficiência de laudos de médicos particulares elaborados sem amparo do afirmado necessário em exame de campimetria. Deficiência probatória que impede o reconhecimento da existência, no caso concreto, do direito à isenção do imposto de renda (artigo 6°, XIV, da Lei n. 7.713/88).
4. Exigível que o processo caminhe para alcançar a verdade tanto mais próxima quanto possível da realidade, a qual alicerça a correta aplicação do direito e a segurança jurídica. Assim, não se pode valer o juízo de alegação provável mas não demonstrada, conquanto viável e acessível à autora, por meio de exame e laudo oftalmológico demonstrar corresponder à realidade sua afirmada condição de saúde. O julgamento em condições que tais, deve ser feito segundo a regra do ônus da prova sob a ótica das partes, afinal dificuldade alguma havia, nem foi alegada, a impedir ou tornar excessivamente pesado o atendimento, pela demandante, do ônus probatório segundo dispõe o inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.
5. Desatendendo a autora/apelante ao ônus probatória que a ela cabe ao deixar de complementar os elementos probatórios de modo a torná-los suficientes a comprovar seu alegado estado de saúde e sua afirmada condição incapacitante por cegueira monocular, inviável a ela conceder a pretendida isenção do imposto de renda ou a redução da base de cálculo da contribuição previdenciária, com o que fica prejudicado o exame do pedido de repetição do indébito. Presunção de legitimidade dos atos administrativos (perícia oficial) não afastada por relatórios médicos particulares.
6. Apelação conhecida e desprovida. Honorários advocatícios majorados.